Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701809-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: GENIVALDO SEIXAS DE AMORIM, TAIS SEIXAS CARDOSO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, MRV Engenharia e Participações S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, no curso do processo executivo, frustrados outros atos constritivos, indeferiu pedido de bloqueio e apreensão da CNH e do passaporte da parte recorrida, bem assim de cartões de crédito e aposição de impedimento de expedição de novos cartões. Argumenta que a execução se processa no interesse do credor, sendo voltada para a satisfação do crédito exequendo. Afirma que as garantias individuais não podem ser utilizadas para violação da efetividade da prestação jurisdicional. Segundo alega, uma vez esgotadas todas as medidas convencionais para a satisfação do crédito, impõe-se a utilização de meios alternativos para alcançar tal desiderato, conforme autoriza o art. 139, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a realização de pesquisas por meio dos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para ordenar o bloqueio e apreensão da CNH, do passaporte do agravado, bem como dos seus cartões de crédito. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela – aquilo que equivocadamente a recorrente nominou de “efeito ativo”: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir à recorrente, eis que, determinado o retorno dos autos ao arquivo, bem assim, encontrando-se em curso, in casu, a prescrição intercorrente, pode vir a ser consumada se não forem realizados atos constritivos em desfavor da parte agravada. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, o pedido formulado a título de antecipação de tutela no presente agravo (pesquisa por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD) não foi requerido e apreciado pela decisão agravada, como é possível aferir do teor da petição de ID no 179378030, que foi objeto de análise do referido decisum. Além disso, no que se relaciona ao afirmado direito de apreensão da CNH, de passaporte e de bloqueio de cartões de crédito em posse do recorrido, o pedido não encontra amparo em reiterado entendimento desta egrégia Corte, sendo improvável que, no ensejo do julgamento colegiado, o recurso venha ser provido pela egrégia 4a Turma Cível para deferir as medidas nominadas pela parte recorrente como “alternativas”. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator